Tribunal: TJMT
Processo: 1004480-21.2021.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004480-21.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONILSON ANTONIO RIBEIRO - CPF: 224.115.189-00 (APELADO), MARIA DA CONCEICAO CASTILHOS MAJOR - CPF: 472.624.862-68 (APELADO), ROGERIO ELOEIDE DA SILVA - CPF: 027.211.831-17 (APELANTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), WENDEL DONIZETE DERMONDES DE AGUIAR - CPF: 011.404.571-28 (ASSISTENTE), EDINALDO FRANCISCO DE LIMA - CPF: 514.349.971-20 (ASSISTENTE), TEREZINHA ANDERSON DE ABREU - CPF: 314.081.331-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1.

PENA INTERMEDIÁRIA
. IMPOSIÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.
2.

SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR
. REDUÇÃO DO PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A incidência de circunstância atenuante não autoriza o órgão julgador a conduzir a pena provisória a patamar inferior ao previsto abstratamente pelo legislador, sob pena de
se permitir a fixação de penas em
quantum
irrisório ou até mesmo em escala zero. Inteligência da Súmula 231 do STJ.

2.1.
A fixação da pena de suspensão para dirigir veículo automotor deve ser
norteada pelas peculiaridades do caso concreto, como a gravidade do fato e o grau de censura merecido pelo agente, não estando adstrita aos vetores judiciais do art. 59 do CP.

2.2.
Não tem lugar a pretensão para que a medida, no caso fixada pelo prazo de 6 meses, seja reduzida para 3 meses, por se tratar de penalidade justa, razoável e proporcional à gravidade da conduta imprudente do apelante, que causou a morte de duas pessoas de uma mesma família (mãe e filho).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Rogerio Eloeide da Silva
foi condenado à pena de
2 anos e 4 meses
de
detenção
em regime
aberto
,
substituída
por
duas
sanções
restritivas
de direito, e à
suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 6 meses
por ter praticado, por duas vezes e em concurso formal, o crime de
Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor
(art. 302,
caput
, do CTB c/c art. 70 do CP).

Inconformado, busca ver fixada a
pena provisória
em escala
inferior ao mínimo legal
, dado o reconhecimento da atenuante de
confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP), e reduzido o prazo
da
pena acessória

para
3 meses
(ID 139616439).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 139616443).

Na mesma linha do órgão acusatório, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 145322695),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Apelação Criminal
– Acidente de trânsito – Homicídio culposo [art. 302, caput, da Lei nº 9.503/97] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Requestada diminuição da pena-base pela aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP - inadmissibilidade - fixação da censura basilar no menor patamar estabelecido para o delito - inaptidão da atenuante para reduzir a pena para aquém do mínimo legal - inteligência da súmula 231 do STJ – 2. Pretendida execução da proibição da habilitação para dirigir veículo automotor somente após o trânsito em julgado da sentença – viabilidade – penalidade que deve ser iniciada após o trânsito em julgado – inteligência do art. 293, § 1º, da Lei nº 9.503/97 –
Pelo desprovimento do recurso
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 8 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na
noite de 10.4.2016, o apelante
Rogerio Eloeide da Silva
conduzia seu automóvel VW Gol quando, sem as cautelas devidas,
invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a motocicleta tripulada por
Leonilson Antonio Ribeiro
e sua mãe,
Maria da Conceição Castrilhos Major
, que morreram em razão dos ferimentos causados pela colisão.

Diante desse contexto, o apelante
foi denunciado nas sanções do crime de
Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor
(art. 302,
c
aput
, do CTB por duas vezes, c/c art. 70 do CP).

Após o regular trâmite processual, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
e ele,
condenado
à pena de
2 anos e 4 meses de detenção
em regime aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
6 meses
.

A sentença
não
merece reparos.

A cominação em abstrato de uma
sanção mínima
(atividade privativa do Poder Legislativo) indica que, ao menos em tese, somente a partir desse
quantum
é possível atingir as finalidades da resposta penal, isto é, reprovação e prevenção do crime e ressocialização do agente.

Nessa perspectiva, é
defeso
ao órgão julgador, seja na primeira ou segunda etapa da dosimetria da pena, dosá-la em grau inferior àquele previsto pelo legislador, sob pena de se permitir a fixação de penas em
quantum
irrisório ou até mesmo em patamar zero.

Como consta na sentença: “
Passando à
segunda fase
da fixação da pena, inexistem circunstâncias de agravantes. Por outro lado, veja-se a atenuante de Confissão espontânea, razão pela qual mantenho o
quantum
supracitado de
DOIS (02) anos de detenção
, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ
”.

Por efeito, mesmo diante da existência de circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) neutras ou favoráveis e do reconhecimento de circunstância atenuante,
descabe
ponderar a reprimenda provisória em escala menor que a prevista no preceito secundário da norma, como bem elucida o verbete da Súmula nº. 231 do Superior Tribunal de Justiça: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Esse, inclusive, é o entendimento adotado por esta Corte, como bem ilustra a ementa de julgado abaixo:

“É inviável a aplicação do princípio da insignificância quando os bens subtraídos equivalem a 57% do salário mínimo vigente à época dos fatos, além de ter sido constatada a habitualidade delitiva do apelante.
É inaplicável a atenuante da confissão espontânea caso ela conduza a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
)” (RAC nº. 0005113-86.2013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 26.3.2021). Destaquei.

Deste modo, deve ser
afastado
o pleito de redimensionamento da pena provisória em escala inferior àquele trazido no preceito secundário da norma violada.

Outrossim, deve ser
preservada
a pena acessória de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
6 meses
.

De acordo com o art. 293 do CTB, “
a
penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos
”.

Como, porém, o legislador deixou de contemplar critérios para a fixação do período de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, consagrou-se na jurisprudência que o magistrado
não está limitado ao exame dos vetores judiciais do art. 59 do CP para estabelecer o prazo de duração da medida
, que deve ser definido com base nas peculiaridades do caso concreto, como a gravidade do fato e o grau de censura merecido pelo agente.

O Superior Tribunal de Justiça assentou, inclusive, ser “
possível
a
suspensão
da
habilitação
pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade em casos de crimes homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, quando constatada a gravidade da conduta
” (AgRg no REsp 1882632/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 30.9.2020).

Na hipótese dos autos, a causa preponderante do acidente foi a acentuada
imprudência
do apelante, que realizou manobra sem os cuidados necessários e acabou provocando a morte das vítimas.

Nesse quadro,
não
tem lugar a pretensão para que a pena acessória, fixada em 6 meses, seja reduzida para 3 meses, pois o período atacado é razoável, justo e
proporcional
à realidade dos autos e, de modo mais específico, à gravidade da conduta típica, que causou a morte de duas pessoas de uma mesma família (mãe e filho).

Para além disso, trata-se de providência capaz de evitar que o apelante adote comportamento semelhante no futuro, refletindo, sobremaneira, a finalidade
preventiva
da resposta penal ao resguardar a integridade física de terceiros e do próprio apelante.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022